Tribunal: TJPA
Processo: 0801192-51.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801192-51.2022.8.14.0501

APELANTE: ANDERSON FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE FRAÇÃO MATEMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que desclassificou a conduta imputada na denúncia (tentativa de homicídio qualificado) para o crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP), e condenou o réu à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado. A defesa recorreu, pleiteando a redução da pena-base. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento, para desvaloração de dois vetores do art. 59 do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a pena-base foi fixada com fundamento idôneo e dentro dos parâmetros legais, e se é obrigatória a adoção de fração matemática específica na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base foi fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, reduzida à metade em razão da tentativa, nos termos do art. 14, parágrafo único, do CP. A fundamentação utilizada considerou a culpabilidade intensa, o concurso de agentes, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime, e as consequências da conduta, nos termos do art. 59 do CP.

4.

Não há exigência legal para adoção de fração fixa (1/6 ou 1/8) na valoração negativa das circunstâncias judiciais. A jurisprudência do STJ admite a utilização de tais parâmetros como referências, mas não os torna obrigatórios, bastando fundamentação concreta e proporcional.

5.

A sentença demonstrou fundamentação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando que o crime foi cometido em concurso de três agentes, com uso de arma branca e violência extrema, superando os elementos típicos. Ainda que diversas vetoriais tenham sido valoradas negativamente, a pena-base foi fixada em patamar próximo ao mínimo (22 anos), o que afasta alegação de excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta e idônea para valoração negativa das circunstâncias judiciais. 2. Não há obrigatoriedade de utilização de fração matemática específica na fixação da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, 57, 59, 68

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no HC 603620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/10/2020; STJ, AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/02/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Anderson Fernandes da Silva, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, Comarca de Belém, que desclassificou a tipificação trazida na denúncia (121, §2º, II, IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) e condenou o apelante à pena de 11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 100 dias multa pelo cometimento do crime previsto no art. 157, §

3º, II, c/c art. 14, II, todos
do Código penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia de ID 16844904, de forma sintética,
in verbis
:

“(...) que no dia 03 de setembro de 2012, por volta das 03h10, os denunciados, em companhia do adolescente Thiago dos Santos Rodrigues, invadiram a residência da vítima Bruno
Rafael de Oliveira Proes, e sem que este pudesse esboçar reação foi atingida por cinca (05) golpes de faca desferidos por James Dean Pimentel Magalhães.

De acordo com as declarações contidas na peça informativa os denunciados Anderson Fernandes da Silva, Flávio Cristiano de Souza e o adolescente Thiago dos Santos Rodrigues seguraram a vítima enquanto que o agente James Dean Pimentel Magalhães desferia os golpes que atingiram costas, braço e mão esquerdos de Bruno Rafael Oliveira Frocs.

(...)
”

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo em suas razões recursais,
ID 25903898
,
a reanálise da pena base, para que esta seja imposta em seu mínimo legal ou aumentada tão somente na razão de 1/8 a incidir sobre o intervalo de pena em abstrato ou 1/6 sobre a pena mínima.

Em contrarrazões
, o representante do ministério público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. procurador de justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo parcial provimento do apelo, tão-somente para que sejam desvalorados dois vetores judiciais do art. 59, do CP, e, consequentemente, reduzida a pena-base.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Requer a defesa a reanálise da pena base, por entender que a fundamentação dada para valorar negativamente a circunstâncias da culpabilidade não é válida para agravar a pena inicial, e caso não seja esse o entendimento da Corte, que o aumento seja procedido na razão de 1/8 a incidir sobre o intervalo de pena em abstrato ou 1/6 sobre a pena mínima.

O artigo 157, § 3º, inciso II, do CPB, violado pelo recorrente, possui a seguinte pena privativa de liberdade:

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 3º Se da violência resulta:

(...);

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

(...)”

A dosimetria penal do apelante foi formulada pelo juízo a quo, ID 16845142, nos seguintes termos
:

“
Atendendo às normas dos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixo a pena como se segue:
Considerando que o réu, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau intenso, utilizando-se de concurso de agentes, dentre os quais um deles usava uma arma branca
; registra outros antecedentes; conduta social que não se apurou; motivos e circunstâncias do crime desfavoráveis; consequências de gravidade intensa; o comportamento da vítima em nada influiu na conduta delitiva; hei por bem de fixar-lhe a pena base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 200(duzentos) dias multa.

Não existem circunstâncias atenuantes, nem agravantes.

Em razão do crime ter sido tentado, em observância à regra do art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal, reduzo sua pena pela metade (1/2) passando sua reprimenda corporal para 11 (onze) anos de reclusão, e 100(cem) dias multa, que torno sua pena concreta e definitiva.
” Grifei

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Para se fixar a pena-base não há critérios puramente matemáticos. Não previstas em lei as frações de aumento, o quantum a ser estipulado fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, desde que devidamente fundamentado.

O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Decidiu aquele e. Tribunal que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” (AgRg no REsp 1951442/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Nesse mesmo sentido:

“(...) 1. ‘A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)’ (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). (...)” (AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)
.

Assim, pelo que acima se mostra, entendo que a pena base aplicada pelo juiz sentenciante encontra-se devidamente em termos, já que, como dito alhures, o critério de valoração de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial não se mostra obrigatório, podendo o magistrado, no caso concreto, mediante fundamentação idônea, estabelecer o quantum de aumento utilizará para cada circunstância judicial, dentro de sua discricionariedade vinculada.

Logo, a pena base foi devidamente fundamentada, onde o só fato do delito ter sido praticado em concursos de agentes, três indivíduos no caso, que conforme relatos, dois meliantes seguraram a vítima enquanto outro a esfaqueava, é motivo suficiente para valorar negativamente a circunstância da culpabilidade e impor a pena base além de seu mínimo (que no caso esse mínimo é de 20 anos), pois foge totalmente ao descrito no tipo penal violado, além do que, claro se mostrou que apesar do magistrado sentenciante ter negativado três circunstâncias judicias em desfavor do réu, não valorou todas quando da aplicação da pena base, já que esta se mostrou bem aquém do que poderia ser fixado caso realmente houvesse sido levado em consideração as três circunstâncias como negativas, sendo no caso, a meu ver totalmente desnecessário qualquer retoque na pena base aplicada, já que bem próximo de seu mínimo permitido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É o voto.

Belém, 14/07/2025